Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709344-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - EPP, LEONARDO NOGUEIRA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A realização de acordo extrajudicial antes de realizada a citação da parte Ré enseja a perda superveniente do interesse processual. 2. A citação é ato essencial ao desenvolvimento regular e válido do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Inexistindo referido ato, a parte Ré não integra a relação processual, o que impede a homologação de acordo extrajudicial e a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação transacionada. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 313, inciso II, e 922, ambos do Código de Processo Civil, defendendo se mostrar descabida a extinção do processo sem resolução do mérito. Aponta a necessária homologação do acordo extrajudicial e a suspensão do feito até o cumprimento total da avença, considerando a triangulação da relação processual, advinda com a citação do réu. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID 57193394). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 313, inciso II, e 922, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005